Tribunal: TJES
Processo: 5012509-74.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012509-74.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RONALDO DAL CIN
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012509-74.2022.8.08.0011

Recorrente: JOSE RONALDO DAL CIN

Recorrido: OI MOVEL S/A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Trata-se de recurso inominado interposto por Jose Ronaldo Dal Cin, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

No caso vertente, publicada sentença em 17/02/2023, dela a parte tomou ciência em 23/02/2023, conforme certificado pela secretaria do juízo a quo. Não obstante, o recurso inominado somente foi protocolizado em 10 de março de 2023, após o decêndio legal, sendo ele, portanto, manifestamente intempestivo.

Impende gizar que o recorrente não fez acostar aos presentes autos a comprovação da data de sua intimação, meramente informando no exórdio de sua peça que tal fato se dera na data supracitada.

Dessa forma, tecidas as considerações acima,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de piso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso inominado interposto, nos termos do voto do Eminente Relator, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)